Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-27.2010.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000089-27.2010.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: J. A. S. GALVAO Advogado(s): A6 Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (ICMS), no valor de R$ 5.809,23, inscrito em dívida ativa em 2009. A sentença considerou que, após o despacho citatório, houve paralisação do feito por mais de cinco anos, sem a efetivação da citação válida do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando a ausência de citação válida do executado, a inércia do exequente e a aplicação dos marcos interruptivos previstos no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), com redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, e no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF). III. RAZÕES DE DECIDIR: A execução fiscal foi ajuizada em 2010, com despacho citatório proferido no mesmo ano. Contudo, não há comprovação de citação válida dentro do prazo prescricional de cinco anos, o que impede o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN). Consoante jurisprudência consolidada do STJ, o mero despacho que ordena a citação não interrompe o prazo prescricional, sendo imprescindível a efetivação da citação válida (REsp 1.120.295/SP, Tema 134). A paralisação do processo por mais de cinco anos, sem atos concretos do exequente para localizar o devedor e viabilizar a citação, caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da LEF. Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a inércia do exequente contribuiu decisivamente para a paralisação do feito, afastando a exclusividade da culpa do Judiciário. A intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, prevista no artigo 25 da LEF, é formalidade que não afasta a prescrição consolidada pelo decurso do prazo legal. A manutenção da execução fiscal, passados quase 10 anos de sua propositura sem resultado útil, violaria os princípios da eficiência e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Dispositivos Relevantes Citados: CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I; LEF, art. 40, § 4º, e art. 25; CPC/2015, art. 6º. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 134; STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-RJ, APL 01808111120048190001, Rel. Juarez Fernandes Folhes; TJ-PR, APL 0007781-90.1997.8.16.0185, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000089-27.2010.8.05.0044, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado J.A.S. GALVÃO ME ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões. Salvador, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador (a) de Justiça